Tribunal: STF
Processo: ARE 1430117
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ACOLHIMENTO, PELO VOTO VENCIDO, DE TESES DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS E ERRO E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. Nulidade posterior à pronúncia O direito ao silêncio assegurado ao acusado tem o significado de que não se encontra esse obrigado a responder as indagações que lhe forem feitas, mas não obsta quem o magistrado e o promotor de justiça formulem as perguntas que entenderem pertinentes, reservando-se ao réu o direito de não as responder. Contudo, no caso presente, não se está diante de perguntas, senão que frente a verdadeira argumentação que, deduzida por ocasião do interrogatório, nem sequer pode ser contraditada pela defesa que, percebendo o sibilino propósito do promotor de justiça, tentou se opor à conduta por esse observada, sem sucesso. Inafastável, assim a conclusão de que houve quebra da paridade de armas, pois não teve a defesa a oportunidade de se contrapor à argumentação que não poderia ser deduzida por ocasião do ato processual que se realizava, afigurando-se evidente o prejuízo suportado pelo réu, com a utilização do interrogatório para antecipação da acusação, sem que fosse viável o contraditório que, diferido (para os debates), não repôs a igualdade entre as partes. Invalidade do julgamento declarada, com respeito a um dos réus. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos Vindo aos autos dados informativos evidenciando que um dos embargantes, irmão de acusada que participou diretamente da execução do crime, pouco tempo antes da produção da morte da vítima, esteve nas cercanias do local onde ocultado o cadáver, estava a autorizado o Conselho de Sentença a afirmar sua participação nas duas infrações que lhe foram imputadas, mesmo porque o prévio ajuste acerca da ocultação do corpo do ofendido não pode ser dissociado daquele que determinou o homicídio que se seguiu. Revelando os elementos probatórios coligidos que o outro embargante não só se desimportava com a situação do filho, como o agredia verbalmente e humilhava, e ainda permitia de uma das rés, sua esposa, agisse da mesma forma, ameaçando-o de morte inclusive, bem assim o fato de que, ocorrida a morte do ofendido, buscou construir um álibi - o que permite a conclusão de que teve, no evento criminoso, a participação que lhe é imputada -, encontrava-se autorizada a afirmação, pelo Conselho de Sentença, da autoria das infrações cuja prática lhe é imputada. Decisão condenatória mantida. Erro ou injustiça na aplicação da pena Tendo a acusada afirmado a acidentalidade da ação, o que determinou buscasse a defesa a desclassificação da infração para a de homicídio culposo, não confessou a prática do crime que lhe é imputado, com o que não faz jus à observância da atenuante da confissão espontânea. Mais, quer objetivas, quer subjetivas, para que sejam consideradas, agravantes e atenuantes devem ser ventiladas nos debates, nos termos da regra posta no art. 492, inc. I, alínea b, do Código de Processo Penal. E, não articulada em plenário a confissão espontânea, tem-se, por si só, inviabilizada sua consideração para atenuação da pena. Apenamento mantido. EMBARGOS OPOSTOS PELA ACUSADA CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA EXPENSÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR UM DOS ACUSADOS DESACOLHIDOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO OUTRO RÉU ACOLHIDOS. DECISÃO POR MAIORIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. Pretende o embargante, tão-somente, contestar a decisão que, dada a sibilina atuação dos promotores de justiça que não se limitaram, como afirmado na decisão embargada, a fazer questionamentos ao acusado, levou à invalidade do julgamento. Na realidade, busca dar colorido outro a atuação dos promotores, como se, a pretexto de fazerem perguntas, não tivessem deduzido a argumentação apontada no julgado. E o faz alegando que esse é omisso, o que se revela, dizendo-se o menos, despropositado. Somente não tendo adequada compreensão do que seja contraditório é possível tê-lo como assegurado com a singela afirmação de que a verdadeira argumentação deduzida pelos promotores de justiça, na oportunidade em que formularam as perguntas ao acusado, deveria ser reservada para os debates. Na realidade, utilizam-se os embargos, apontando-se omissão e contradição inexistentes, como forma de justificar o injustificável: o esfíngico propósito da acusação ao questionar o réu que optou por se manter silente. EMBARGOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XXXVIII, a, LV, e 129, I, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.